Tribunal: TJDFT
Processo: 0704621-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704621-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A. AGRAVADO: ABBAS DIAB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇA S/A (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0743789-04.2021.8.07.0001, iniciado em desfavor de ABBAS DIAB, na qual indeferiu o pedido de expedição de ofício à diversas entidades (INSS, CNSEG, etc), por entender que a parte exequente não apresentou indícios mínimos de que o devedor possui relacionamento com as instituições perquiridas. Na petição juntada no ID 57372083, a parte agravante requer a desistência do presente agravo de instrumento. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e nego seguimento ao presente recurso. Retire-se de pauta. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator